Tribunal: TJMT
Processo: 1021407-62.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021407-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (IMPETRANTE), MATHEUS MODOLON LIMA - CPF: 044.991.591-30 (PACIENTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 424.452.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS WEBER LEAO - CPF: 010.855.951-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM OU SEM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP)
– IMPROCEDÊNCIA –NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DO
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – GRUPO CRIMINOSO
CONSTITUÍDO PARA PRÁTICA DE ROUBOS DE CAMINHÕES E DE CARGAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
– VÍTIMAS COLOCADAS EM CATIVEIRO -
JULGADOS DO STJ E DESTE E.TJMT – PRISÃO COMPATÍVEL COM PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO INOCÊNCIA - MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES –
2) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR –
IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR E DA MÃE IDOSA -
3)

HABILITAÇÃO EM AUTOS QUE TRAMITAVAM SOB SIGILO
– NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PLEITO JÁ ATENDIDO NA ORIGEM – ORDEM EM
PARTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão pela qual foi imposta delineou o modus operandi empregado e a gravidade concreta da conduta do paciente, apontado como um dos executores diretos dos roubos de caminhões e de cargas agrícolas, atuando também como “batedor” para a associação criminosa.

E verificada a insuficiência das cautelares diversas, em especial para se garantir a ordem pública, é cabível a decretação da prisão preventiva, sem que se cogite ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

2 -
A alegação de ser pai de criança menor de 12 anos ou provedor de família, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento de criança ou de idoso, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade
provisória.

3 - Cabe, primeiramente,
ao d. Magistrado a quo analisar o pedido de habilitação em autos sigilosos, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, restaria prejudicado o pleito se a Defesa, após a impetração do writ, foi devidamente habilitada nos autos de Pedido de Prisão Preventiva, nos autos do Inquérito policial e também na ação penal em andamento contra o paciente contendo, em ambas, as peças transladadas dos autos sigilosos (Pedido de Prisão Preventiva).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATHEUS MODOLON LIMA
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na impetração, o Causídico narra que a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do Paciente (Autos n. 1021227-37.2023.8.11.0003), e que o pedido foi deferido com enfoque, em especial, na necessidade de se
garantir a ordem pública
.

A
prisão
foi cumprida em
12/09/2023
, mas
requerida a revogação
, a cautelar
foi mantida
em decisão que, de acordo com argumentos da Defesa, não se sustentam.

Em suma, o Impetrante alega que a
decisão é genérica
,
precária de fundamentação idônea e concreta
, e que o
paciente
além de
primário
, é
arrimo de família,
pois, sustenta a sua mãe e tem um filho de 8 anos de idade sob sua guarda e dependência.

Invoca, outrossim, ofensa aos
Princípios da homogeneidade
, da
presunção de inocência
, diz que não existe razão para que a prisão preventiva seja mantida e, então, pede a respectiva
revogação com ou sem aplicação de outras cautelares não prisionais
(art. 319, CPP) ou, ao menos, a
colocação do paciente em prisão domiciliar
(art. 318, VI, CPP).

Na oportunidade, o Impetrante pugnou, também, seja
autorizada
sua
habilitação
nos autos N.U 1021227-37.2023.8.11.0003, que tramitam em sigilo.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 182420189).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 182849154).

A d.
PGJ
, em parecer de
Id. 183766188
, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição:

“Sumário: “
Habeas Corpus
– Paciente preso pela prática do crime de roubo majorado, adulteração de sinal automotor, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo – Prisão preventiva decretada – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Decisão devidamente fundamentada – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Gravidade concreta das condutas e periculosidade dos agentes, evidenciados
pelo modus operandi
empregado – Alegada violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitadas também condições pessoais favoráveis ao paciente – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Por fim, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos legais – Acusado não demostra ser imprescindível para os cuidados do filho menor – Ademais, o crime imputado ao paciente foi cometido mediante violência e grave ameaça o que inibe a aplicação da prisão domiciliar – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
MATHEUS MODOLON LIMA
está preso preventivamente e responde, junto com
Thallisson Manhani
,
João Gomes da Silva
,
Vinicius Tavares
e
Waldeanio Lopes de Lima
,
a
Ação Penal N.U
1030547-14.2023.8.11.0003
, pela prática, em tese, dos crimes de
Associação Criminosa
(art. 288, CP) e
Roubo Qualificado
(art. 157, §§2°, II e V, 2°- A, I CP - concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).

De acordo com a denúncia, na madrugada de 17/03/2023 eles renderam o motorista
L. C. W
, e roubaram o caminhão da empresa
Kapene Transportes Eireli
, com aproximadamente 36 toneladas de soja a granel, avaliada em R$ 120.000,00.

Pelo que consta, a vítima foi retirada da cabine e mantida em cativeiro até a tarde do mesmo dia (sempre ameaçada e sob a mira de revólver), e depois, liberada na “Ponte Nova”, na comarca de Rondonópolis/MT.

O caminhão também foi abandonado nas mesmas proximidades, sem a carga agrícola.

Após diligências e intensa investigação, a polícia identificou o primeiro envolvido (
João Gomes
) e depois, a partir da quebra do sigilo de dados do seu aparelho celular, descobriram o envolvimento do paciente e demais acusados naquele roubo ocorrido em 17/03/2023, a existência de uma associação criminosa entre eles, voltada à prática de roubos de cargas de produtos agrícolas (sempre cometido em grupo, com manutenção das vítimas em cativeiro), além dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse e porte ilegal de arma de fogo.

Conforme apurado, o paciente e corréus atuavam em conjunto, da seguinte forma:
Thallisson Gutierres
trabalhava na área de logística de transportes, organizando os crimes com informações privilegiadas obtidas de carregamentos de cargas de grãos;
João Gomes da Silva
era o proprietário dos caminhões e carretas utilizadas pelo grupo para o transbordo de cargas roubadas;
Vinicius da Silva Tavares
era o motorista e o responsável não só pelo transbordo de cargas, mas também por conduzir o caminhão das vítimas; por fim,

Waldeanio Lopes de Lima
e o paciente eram os responsáveis por executar a abordagem das vítimas e realizar os roubos, além de escoltar o veículo de
João Gomes
até o destino final da carga subtraída.

Com as descobertas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (Autos n. 1021227-37.2023.8.11.0003) e o pedido foi deferido com enfoque, em especial, na necessidade de se
garantir da ordem pública
.

Atento aos autos, não vejo nenhuma teratologia ou ilegalidade na prisão suportada por
Matheus Modolon
.

Ao meu ver, o decreto preventivo está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na
gravidade dos fatos criminosos
, estando, o paciente, envolvido em
crimes de roubos majorados pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas – colocadas em cativeiros - com emprego de arma de fogo, adulteração de sinal de veículos e, também associação criminosa constituída para prática de subtração de cargas de caminhões
.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que
“a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”
(STJ - HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020).

In casu
, a gravidade concreta dos delitos está extraída do
modo de execução do crime em concurso de agentes
(pelo menos 6 pessoas até agora identificadas), valendo frisar que, de acordo com os autos,
Matheus Modolon e outro corréu seriam os responsáveis pela execução direta do roubo às vítimas, colocação em cativeiros e escolta dos caminhões até o destino de escoamento da carga subtraída.

Tais circunstâncias revelam não só o risco que a liberdade do paciente traz para a sociedade, como também me fazem concluir pela
necessidade de se interromper a atuação desse grupo criminoso
, não havendo outra solução senão a de acautelá-los, mantendo-os distantes uns dos outros e, também, da sociedade.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do estado, previamente preparados, armados, e com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STJ, RHC 114.922/MG). (...). (N.U 1012226-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Logo, mantenho o meu entendimento anterior (quando do indeferimento do pedido de liminar) e concluo que o ato constritivo se encontra suficientemente motivado e, por corolário lógico, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, apresenta-se inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente demonstrando a necessidade da manutenção da cautelar extrema.

Destaco a respeito:

“A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal. (...). Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. ” (N.U 1016302-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“(...). 4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (N.U 1018113-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Sempre bom relembrar que os predicados pessoais, embora apreciáveis, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), e sobre isso, este e. TJMT já consolidou:

Enunciado Criminal 43
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (
www.tjmt.jus.br
)

Por fim, nem se fale que o paciente seria merecedor da liberdade nos termos do art. 318, VI, CPP porque, sobre isso, a Defesa não cuidou de comprovar, minimamente, que
Matheus
, de fato, seja imprescindível para os cuidados do filho P.H.M.M.
(que de acordo com os informes judiciais, é cuidada pela avó, sra.
Shirley
Modolon
)
, ou mesmo que sua genitora não tenha qualquer tipo amparo/suporte (financeiro ou parental) para tratar uma possível doença que sequer foi confirmada nestes autos, pois, no aguardo do resultado de uma biópsia realizada recentemente (vide: Id. 182007176).

Destaco, a respeito:

A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (...).

(N.U 1009413-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

No mais, quanto a
habilitação nos autos N.U 1021227-37.2023.8.11.0003 (Pedido de Prisão Preventiva)
,
deixo de conhecer o pleito
porque, como já dito
in limine
, cabe, primeiramente,
ao d. Magistrado de origem, analisar o pedido, sob pena de
supressão de instância
, e somente em caso de indeferimento da habilitação e acesso aos autos poderá, esta Corte de Justiça, examinar uma eventual ofensa à prerrogativa da defesa (art. 7, XIV, da Lei nº 8.906 /94) ou mesmo à Súmula vinculante 14, do STF.

Apenas por zelo, cabe registrar que de acordo com os informes judiciais,
a defesa técnica do paciente já foi devidamente habilitada ao procedimento
, com pleno acesso aos elementos materializados que lá se encontram e, pelo que noto, atualmente, também está habilitada nos autos da ação penal n.

1030547-14.2023.8.11.0003, contendo lá, as peças transladadas dos autos n.
1021227-37.2023.8.11.0003.

Finalmente, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
.

Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Outrossim, quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Com tais considerações,
conheço em parte do
Habeas corpus
e, nessa extensão,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023